Tribunal: STF
Processo: Ext 1743
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito internacional. Embargos de declaração na extradição. Extradição requerida pelo Governo da Grécia. Alegação de erro e omissão no julgado. Inexistência de vícios. Argumentos defensivos contemplados no acórdão embargado. Solicitação de refúgio apresentado ao CONARE. Necessária suspensão do processo de extradição. Art. 34 da Lei 9.474/1997 c/c art. 121 da Lei 13.445/2017. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos .



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o pedido de extradição formulado pelo Governo da Grécia em desfavor de seu nacional, com fundamento na Lei nº 13.445/2017 e no Acordo de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Helênica, na cidade de Atenas, em 3 de abril de 2009, promulgado pelo Decreto 9.850, de 25 de junho de 2019. 



    II. Questão em discussão



    2. O embargante alega erro quanto às datas dos fatos imputados, o que implicaria no reconhecimento do requisito da dupla tipicidade; omissão quanto à análise da prescrição punitiva e a necessidade de suspensão do presente feito em razão de pedido de refúgio. 



    III. Razões de decidir



    3. O exame da dupla tipicidade não requer que a descrição legal da conduta coincida formalmente nos dois ordenamentos jurídicos. Exige-se, sim, que a conduta atribuída ao extraditando seja reconhecível, em termos materiais, como delito em ambos os países. Entendimento que se coaduna com a própria lógica que informa a cooperação jurídica internacional em matéria penal, cuja finalidade precípua é impedir que a diversidade terminológica ou classificatória entre os sistemas jurídicos inviabilize a repressão a condutas efetivamente ilícitas.



    4. Inexistência de prescrição, seja sob a ótima punitiva quanto sob a perspectiva executória. Havendo notícia constante do acórdão grego de que foi proferida sentença em 01/02/2011, tem-se marco interruptivo da prescrição, de modo que não transcorreu prazo suficiente para que essa seja reconhecida.



    5. Verifica-se que o embargante pretende estabelecer uma construção jurídica peculiar ao combinar seletivamente dispositivos e princípios do ordenamento jurídico brasileiro com elementos do sistema legal grego, configurando assim a criação de uma verdadeira lex tertia, sem amparo nas legislações de regência. Precedente.



    6. De acordo com o art. 34 da Lei nº 9.474/1997 c/c art. 121 da Lei nº 13.445/2017, o pedido de refúgio do extraditando suspende o processo de extradição, até que ultimada decisão, o que autoriza o provimento parcial do recurso. 



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para suspender o presente processo de extradição até decisão final do pedido de refúgio.